Tribunal: TJES
Processo: 5014884-20.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014884-20.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA VARGAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO ASSINADO ELETRONICAMENTE. DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA TRANSPARÊNCIA E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA PARA SAQUES E COMPRAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO ERRO SUBSTANCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por pensionista contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos à contratação do Cartão de Crédito Consignado de Benefício (RCC).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação do cartão consignado, à luz da documentação apresentada, especialmente o Termo de Consentimento Esclarecido (TCE) firmado eletronicamente e as faturas que demonstram uso do cartão pela consumidora.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é de consumo (arts. 2º e 3º do CDC; Súmula 297 do STJ), sendo aplicáveis os princípios da transparência e da boa-fé objetiva. Todavia, a incidência do CDC não exime a parte consumidora do dever de demonstrar, ao menos minimamente, a verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, CPC).

04. O Termo de Consentimento Esclarecido apresenta informações claras sobre a natureza do produto contratado (cartão consignado), distinção em relação ao empréstimo consignado tradicional, condições de pagamento e possibilidade de liquidação do saldo devedor em até 84 meses, atendendo aos requisitos da Instrução Normativa INSS nº 138/2022.

05. As faturas juntadas aos autos comprovam a efetiva utilização do cartão pela Recorrente, tanto para saques quanto para compras diversas, o que revela ciência inequívoca da modalidade contratada e afasta a alegação de induzimento a erro ou de vício de consentimento.

06. Jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça reconhece que, havendo contratação formalmente válida e uso efetivo do cartão, não há falar em desconhecimento das condições pactuadas nem em irregularidade da contratação.

07. Ausente prova mínima do alegado defeito na prestação do serviço, não há suporte fático-jurídico para declaração de nulidade, restituição em dobro ou indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Tese de julgamento:
“Comprovadas a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a assinatura eletrônica do Termo de Consentimento Esclarecido e a efetiva utilização do cartão pela consumidora, não se configura vício de consentimento nem falha no dever de informação, impondo-se a manutenção da validade contratual e a improcedência dos pedidos de restituição e indenização.”

Dispositivos legais citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 46, 52 e 54; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55; IN INSS nº 138/2022; Súmula 297 do STJ; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5014884-20.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
JESSICA VARGAS

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
TIAGO FAVARO CAMATA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO ASSINADO ELETRONICAMENTE. DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA TRANSPARÊNCIA E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA PARA SAQUES E COMPRAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO ERRO SUBSTANCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por pensionista contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos à contratação do Cartão de Crédito Consignado de Benefício (RCC).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação do cartão consignado, à luz da documentação apresentada, especialmente o Termo de Consentimento Esclarecido (TCE) firmado eletronicamente e as faturas que demonstram uso do cartão pela consumidora.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é de consumo (arts. 2º e 3º do CDC; Súmula 297 do STJ), sendo aplicáveis os princípios da transparência e da boa-fé objetiva. Todavia, a incidência do CDC não exime a parte consumidora do dever de demonstrar, ao menos minimamente, a verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, CPC).

04. O Termo de Consentimento Esclarecido apresenta informações claras sobre a natureza do produto contratado (cartão consignado), distinção em relação ao empréstimo consignado tradicional, condições de pagamento e possibilidade de liquidação do saldo devedor em até 84 meses, atendendo aos requisitos da Instrução Normativa INSS nº 138/2022.

05. As faturas juntadas aos autos comprovam a efetiva utilização do cartão pela Recorrente, tanto para saques quanto para compras diversas, o que revela ciência inequívoca da modalidade contratada e afasta a alegação de induzimento a erro ou de vício de consentimento.

06. Jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça reconhece que, havendo contratação formalmente válida e uso efetivo do cartão, não há falar em desconhecimento das condições pactuadas nem em irregularidade da contratação.

07. Ausente prova mínima do alegado defeito na prestação do serviço, não há suporte fático-jurídico para declaração de nulidade, restituição em dobro ou indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Tese de julgamento:
“Comprovadas a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a assinatura eletrônica do Termo de Consentimento Esclarecido e a efetiva utilização do cartão pela consumidora, não se configura vício de consentimento nem falha no dever de informação, impondo-se a manutenção da validade contratual e a improcedência dos pedidos de restituição e indenização.”

Dispositivos legais citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 46, 52 e 54; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55; IN INSS nº 138/2022; Súmula 297 do STJ; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

RELATÓRIO

A Recorrente, pensionista, narrou na exordial ter sido vítima de falha na prestação do serviço e vício de consentimento, ao alegar que, embora pensasse ter contratado um empréstimo consignado tradicional, descobriu que o contrato nº 17890931 consistia, na verdade, em um Cartão de Crédito Consignado de Benefício (RCC), gerando descontos automáticos e recorrentes sob a rubrica consignação cartão, modalidade que rotulou como "dívida impagável" ou
ad aeternum
.

Requereu, em síntese, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 2.970,00) e indenização por danos morais (R$ 20.000,00).

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos (Id 16535198), entendendo que a documentação apresentada pelo Recorrido comprovava a regularidade, a transparência e a ciência da Recorrente sobre as condições do contrato, destacando o cumprimento dos requisitos impostos pela Instrução Normativa INSS nº 138/2022 e a comprovação do uso posterior do crédito.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16535199), reiterando os mesmos argumentos da inicial: (a) falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC); (b) vício de consentimento por ter sido induzida a erro (crendo contratar consignado comum); (c) a prática abusiva de oferecer o cartão como "brinde"; (d) a conduta abusiva e a responsabilidade objetiva do banco; (e) a necessidade de repetição em dobro e indenização por danos morais.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16535202), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de assistência judiciária gratuita em favor da Recorrente, tendo em vista a demonstração documental de seu estado econômico.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Conforme a narrativa da Recorrente, a essência do seu pleito centra-se no alegado vício de consentimento (erro substancial) e na falha no dever de informação por parte do Recorrido, que teria, segundo ela, imposto um produto de natureza de dívida impagável em vez de um empréstimo consignado tradicional.

Contudo, o exame minucioso dos autos demonstra, como acertadamente pontuado na sentença recorrida, que o pleito autoral não merece prosperar.

É imperativo reconhecer que a lide em exame envolve uma típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que ratifica a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

Contudo, a aplicação das regras consumeristas, inclusive a eventual inversão do ônus da prova, não exime a parte consumidora de apresentar um mínimo de suporte fático às suas alegações, conforme postulado pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. A mera alegação de vício, desacompanhada de qualquer indício que a sustente frente às formalidades contratuais apresentadas, carece de verossimilhança.

A documentação apresentada pelo Recorrido (Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado Benefício - Id 16535175) comprova que a Recorrente assinou eletronicamente um instrumento que detalha, de forma inequívoca e em linguagem acessível, as características do produto.

O referido documento, que o Juízo
a quo
analisou detalhadamente: declara expressamente que a Recorrente contratou um Cartão Consignado de Benefício; contém a declaração de que a mutuária foi informada sobre a existência de outras modalidades de crédito, como o empréstimo consignado, com juros menores; e informa que o saldo devedor do cartão será liquidado em até 84 meses, desde que não haja novas transações e os descontos em folha ocorram regularmente, descaracterizando, portanto, a alegação de que a dívida seria perpétua ou sem termo final, sublinhando as condições específicas para a liquidação.

Além disso, foi comprovada a utilização ativa e consciente do cartão de crédito consignado. O Recorrido acostou aos autos faturas (Id 16535176) que demonstram de maneira cabal que a Recorrente não apenas se beneficiou dos saques de crédito (R$ 1.164,10 e R$ 516,30), mas também utilizou o cartão de forma contumaz para realizar compras em estabelecimentos comerciais variados, como
PIT STOP ARACA
e
SUPERMERCADO CASAGRAND
em datas diversas nos anos de 2023 e 2024.

Assim, o uso frequente do cartão para compras, após ter recebido os valores do saque, indica plena ciência e aceitação da modalidade de crédito e das obrigações dela decorrentes.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados proferidos por este eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1
. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência e assinatura de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário de, mas também cópia de faturas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor

para compras além de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro.
2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência. 3. Recurso provido. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2.
Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora.
3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009959-42.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Data: 16/Dec/2022)

Dessa forma, não há que se falar em falha no serviço prestado pela instituição financeira, eis que esta agiu em exercício regular de direito.

Sendo assim, coaduno com entendimento do juiz sentenciante:

“Verifico que o documento juntado pela parte Requerida sob o
ID 55867782
(principalmente o Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado Benefício,
ID 55867776 - Pág. 8
, demonstrando toda uma trilha percorrida pela Autora até o aceite final), que o instrumento de contrato apresentado à pessoa da parte Autora (a qual não se declara analfabeta sequer em condição de analfabetismo funcional ou vulnerado por qualquer modalidade de
capitis diminutio
) observou todos os deveres de transparência e de informação qualificada exigidos pelo CDC, pelo que as alegações de vício de consentimento trazidas na inicial destoam daquilo que os autos revelam por meio de prova documental (desnecessário dizer que o ônus da prova do suposto vício de consentimento competia à parte autora na linha do disposto no art. 373, I, do CPC,
sendo pacífico na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que - mesmo em se tratando de relação consumerista, nas quais possível a inversão do ônus
probandi
- necessário que a parte requerente produza prova mínima da existência do fato constitutivo de seu alegado direito
[AgInt no Resp 1.717.781/RO , Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018
, contingência não verificada em parte alguma destes cadernos processuais)
.

Em outras palavras: o contrato foi celebrado em conformidade com a Instrução Normativa INSS nº 138/22, que regula a contratação de cartões de crédito consignados com benefícios do INSS. O art. 15, da referida instrução, exige a apresentação de um TCE, assinado com reconhecimento biométrico, contendo informações claras sobre os termos do contrato, incluindo a natureza do produto e as condições de pagamento, o que efetivamente foi feito.

(...)

Por reputar suficientemente demonstrada a livre, consciente e espontânea adesão da parte autora ao contrato de cartão de crédito consignado juntado a estes autos sob o extenso arquivo de
ID 55867776 (e ID 55867782
), tenho que a pretensão da parte Autora não merece acolhimento.

Do instrumento referido se percebe impecável observância aos deveres de informação qualificada impostos pelo CDC,
obedecidos, pois, os arts. 6º, III; 46, 52 e incisos e 54 (especialmente seus parágrafos 3º e 4º), todos da Lei n. 8.078/1990.

Isso considerado, diante das provas juntadas aos autos pela parte Requerida, tenho por comprovado que a parte Requerente realizou a contratação do cartão de crédito consignado em referência, tanto que
efetivamente fez uso do cartão
(por exemplo,
ID 55867787 - Pág. 19
: PIT STOP ARACA, em 28/02/2024, no valor de R$ 13,00; SUPERMERCADO CASAGRAND, em 29/02/2024, no valor de R$ 26,52; DELUCCA PASTELARIA, em 14/03/2024, no valor de R$ 25,00; PAD MAIS DELICIA, em 18/03/2024, no valor de R$ 4,00).”

A sentença impugnada, portanto, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, devendo a r. sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)